Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004674-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 33.722.844/0001-03 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.220.900/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA PELO AGRAVANTE REGISTRADA EM DUAS DATAS NO SISTEMA – EFICÁCIA DA PRIMEIRA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o advogado do agravante registra no sistema ciência da mesma decisão em duas datas, considera-se a primeira para efeito de interposição de Recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento sob o fundamento de intempestividade.

Aduz que o prazo para a interposição expirou em 28-2-2024, pois deve ser considerada a data em que o sistema registrou ciência do
decisum
(5-2-2024), em consonância com o art. 5º da Lei do Processo Eletrônico.

Busca o provimento do Recurso para que seja exercido o juízo de retratação.

Contraminuta no ID. 214163160-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no Agravo de Instrumento, a decisão que homologou os cálculos foi proferida em 21-10-2022 (ID. 102096700, dos autos de origem). Em 24-10-2022 o ora agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 102276496 também dos autos de origem) e paralelamente impugnou os cálculos (ID. 102276536). Em 24-1-2024, os Embargos e a impugnação foram apreciados (ID. 139286952 - autos de origem).

O sistema registrou ciência duas vezes - em 26-1-2024 (sexta-feira) e em 5-2-2024. Confira-se:

Decisão (27190428)

BANCO SAFRA S.A.

Representante: BANCO SAFRA S.A

Diário Eletrônico (DJEN) (24/01/2024 15:27:04)

Prazo: 15 dias

Decisão (27190424)

BANCO SAFRA S.A.

Representante: BANCO SAFRA S.A

Expedição eletrônica (DJEN) (24/01/2024 15:27:04)

O sistema registrou ciência em 05/02/2024 23:59:59

Prazo: 15 dias

As decisões das quais o agravante tomou ciência em datas distintas são idênticas; dessa forma, deve ser considerada a primeira – 24-1-2024.

Excluídos os dias
12 de fevereiro (segunda-feira, Carnaval, ponto facultativo), 13 de fevereiro (terça-feira, Carnaval, ponto facultativo) e 14 de fevereiro (Quarta-Feira de Cinzas, expediente a partir das 13h), o prazo para recorrer se encerrou em 20-2-2024, e não em 21-2-2014, como consignado na monocrática impugnada.

Por conseguinte, a interposição do Agravo em 28-2-2024 é extemporânea.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTEMPESTIVIDADE.

1. "Art. 1.003. (...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias." (CPC/2015).

2. Hipótese em que o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal, nos termos do art. 219, c/c o referido dispositivo. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp. 1879881 RN 2020/0147666-5, relator Min. Gurgel de Faria, julgamento em 21-6-2021, Primeira Turma, DJe de 29-6-2021).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024